Tribunal: CARF
Processo: 10384.723837/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723837/2013-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.053 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - IPI
Recorrente
FONCEPI NATURAL WAXES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.040, de 23 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10384.723812/2013-46,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cuja origem é o crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, apurado conforme o disposto na Lei no 9.363, de
13 de dezembro de 1996, originado de decisão judicial transitada em julgado.
Após procedimento de verificação fiscal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Teresina/PI emitiu o Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório, a ser
corrigido mediante aplicação da Taxa Selic, e homologando as Declarações de Compensação no
limite do crédito reconhecido, bem como indeferindo o Pedido de Ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723837/2013-40
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos nos termos do v. Acórdão
proferido pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, sendo os argumentos de defesa resumidos
no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
MANUTENÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
Se os documentos anexados aos autos e os argumentos debatidos não são
suficientes para que se possam questionar os termos do Despacho Decisório,
forçosa sua ratificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja determinada
improcedência deste processo, em face do atentado ao Direito de Defesa, na forma do artigo 59,
II, do Decreto no 70.235/72, combinados com os artigos 15 e 16 do Código do Processo Civil.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em data
de 06/05/2020, enquanto estava vigente a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais até 29 de
maio de 2020, nos termos da Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020.
Após, foi prorrogada até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de
atos processuais perante a Receita Federal do Brasil, bem como para o protocolo de
peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na
modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC, conforme Portaria RFB no 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020.
Considerando a suspensão acima detalhada e, iniciando a contagem do prazo recursal
em 01/07/2020, é tempestivo o recurso voluntário protocolado em data de 30/07/2020,
resultando em seu conhecimento.
2.
Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI sobre exportação de manufaturados, apurado na forma prevista pela
Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
Em razão de decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança no
1999.40.00001865-5, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito presumido do
IPI sobre insumos utilizados em seu processo produtivo adquiridos de pessoas físicas,
produtores rurais e cooperativas agrícolas, corrigido mediante a aplicação da Taxa Selic,
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

a Unidade de Origem procedeu à verificação fiscal, concluindo pela existência parcial
do crédito e homologando as Declarações de Compensação da seguinte forma:
i) Homologação integral da Declaração de Compensação no
08738.51547.280510.1.3.51-3880;
ii) Homologação parcial da Declaração de Compensação no
2530.75302.280510.1.3.51-4010;
iii) Não homologação das Declarações de Compensação no
20266.28400.270412.1.3.51-6532,
24562.32804.310512.1.3.51-0650,
20374.37583.200612.1.3.51-1660,
14310.34763.250612.1.3.51-8936,
17322.27985.200712.1.3.51-8696,
40191.86583.190912.1.3.51-4602,
33926.53949.200812.1.3.51-0010,
33916.39092.210812.1.3.51-3503
e
42290.29530.240812.1.3.51-7948;
iv)
Indeferido o Pedido de Ressarcimento no 24746.12870.200410.1.1.51-1660.
Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte informou que o crédito se refere
aos anos de 1995 a 2001 e que a análise administrativa de todo esse período constava do
PAF no 10384.722165/2012-74, porém desmembrados pela SAORT da DRF de origem,
de acordo com os trimestres abrangidos.
O presente processo abrange o 1o trimestre de 1999, sendo apresentado pela
Contribuinte o PER/DCOMP com saldo credor de R$ 244.351,49 (duzentos e quarenta
e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). A
Fiscalização reconheceu o crédito no valor de R$ 76.798,01(setenta e seis mil,
setecentos e noventa e oito reais e um centavo).
Argumentou a Recorrente que:
i)
O equívoco do Fisco ao desconsiderar os valores auditados dos primeiros
trimestres de 1997 e 1998, resultou em erro material;
ii)
Após formulada a impugnação, foi lançada nova acusação, apontando que a
Contribuinte não transmitiu os pedidos de ressarcimentos através do programa
PERDCOMP, referentes ao 1o Trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998.
O ilustre Julgador de primeira instância decidiu pela improcedência da defesa,
concluindo que:
i)
O desmembramento dos processos observou a regra do art. 21, §§ 2o, 7o e 8o da
IN RFB no 1300/2012, que estipula que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a
um único trimestre-calendário;
ii)
O valor de R$ 390.175,17 refere-se ao valor dos débitos declarados pela
contribuinte nas DCOMP’s deste processo, e que não tiveram as compensações
homologadas por falta de direito creditório reconhecido. Por esta razão foram objeto de
cobrança conforme DARFs expedidos às fls. 543/560;
iii)
O suposto crédito de IPI não se presta, no caso, para ser utilizado na
compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal, mas somente para o
abatimento de débitos de IPI apurados à época. Para a utilização na compensação de
outros débitos administrados pela Receita Federal, precisaria ser objeto de pedido de
ressarcimento, o que não ocorreu.
2.2. Com relação ao 1o trimestre de 1997 e do 1o trimestre de 1998, informou a
Recorrente em razões recursais que o Pedido de Ressarcimento foi protocolado em
04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84), colacionando as seguintes folhas do
processo:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

Destaco igualmente as seguintes demonstrações consignadas em peça recursal:

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

Os processos acima relacionados constam do lote de repetitivos julgados nesta
oportunidade com o caso em análise.
E consta no documento de fls. 499-501 a seguinte observação sobre os créditos
pleiteados e desmembrados:

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

2.3. Com relação à possibilidade legal do transporte do saldo credor de um
trimestre para outro, além do reflexo com relação à desconsideração dos
PER/DCOMPs relativos ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998, igualmente
pediu a Contribuinte a análise e apuração do direito creditório com base no fluxo
contábil da conta escritural, possibilitando a constatação de saldos que devem ser
transportados para o período seguinte, tendo em vista tratar-se de uma sequência de
crédito-escritural, iniciada em abril de 1995 e concluída em dezembro de 2001.

2.4. Considerando que a controvérsia pendente neste processo cinge-se sobre a
possibilidade ou não, diante da legislação aplicável, do transporte do saldo credor de um
trimestre para outro, refletindo na apuração do período subsequente e, diante da
comprovação de protocolo dos pedidos de ressarcimentos, na forma acima demonstrada,
resta dúvida relevante que deve ser sanada antes de se proceder ao julgamento deste
litígio.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante dos indícios acima, tornando possível
o erro ventilado, aplica-se o Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e Razoabilidade
na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Diante dos fatos acima, é necessário que a Unidade de Origem preste esclarecimentos
sobre os protocolos identificados pela Recorrente, bem como esclareça a forma como
procedeu à apuração do crédito presumido de IPI, quando da análise efetuada antes do
desmembramento por trimestre-calendário sobre o período de apuração de 1995 a 2001.
2.5. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a)
Intimar a Contribuinte para apresentar o comprovante de protocolo do Pedido de
Ressarcimento referente ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998, realizado em
04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84);
b)
Sendo comprovado pela Recorrente o protocolo mencionado em Item “a”,
esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5 no PAF

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.053 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723837/2013-40

no 10384.722165/2012-74, considerou os saldos remanescentes relativos ao 1o trimestre
de 1997 e 1o trimestre de 1998;
c)
Esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5
no PAF no 10384.722165/2012-74, antes do desmembramento dos trimestres e
abrangendo o período de apuração de 1995 a 2001, considerou as transferências de
saldos remanescentes de trimestres anteriores;
d)
Em caso de resposta negativa quanto aos Itens “b” e “c”, realizar a apuração
do crédito presumido de IPI indicado pela Recorrente, considerando a transferência de
saldos remanescentes de trimestres anteriores, abrangendo o período de apuração de
1995 a 2001, inclusive com relação ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998,
mediante a comprovação de item “a”;
e)
Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da diligência;
f)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
2.6 Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital